Tribunal: TJDFT
Processo: 0732616-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732616-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICRO EMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN AGRAVADO: WEVERTON VIANA MARINHO, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, WS CORPORATE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICRO EMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN contra a decisão de ID 242572028 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília n. 0733372-60.2019.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de WEVERTON VIANA MARINHO, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, WS CORPORATE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA – ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, ora agravados. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu a reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD e determinou a suspensão do processo por 1 ano, nos seguintes termos: [...] A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 10 anos passa a ter o curso iniciado no dia 26/06/2025, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 25/06/2026, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 15/06/2036, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. [...] Nas razões recursais, a parte agravante argumenta que a suspensão da execução pelo prazo de um ano foi precipitada, uma vez que ainda restam diversas diligências que poderiam e deveriam ser realizadas previamente à adoção da medida extrema de suspensão do feito. Destaca a possibilidade de promover busca em cartórios de registro civil para verificar eventual vinculação dos executados em processos de inventário, bem como a identificação de ativos em carteiras digitais ou criptomoedas em nome dos executados. Além disso, defende a adoção de medidas coercitivas atípicas, como o bloqueio de passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, e o levantamento das faturas de cartão de crédito do devedor. O Agravante narra que requereu expressamente a realização de diligências junto à ANAC, DPC, CVM, SNIPER e SIEL, todas voltadas à identificação de bens móveis, valores mobiliários, embarcações e eventual vínculo com pessoas jurídicas. Acrescenta que tais requerimentos, todavia, foram ignorados ou indeferidos pelo juízo de origem sem qualquer fundamentação idônea, malferindo o dever de motivação. Discorre que os próprios autos revelam de forma inequívoca que os Agravados participaram de uma das maiores fraudes financeiras registradas no país, conforme apurado na Ação Penal no 2017.01.1.029733-8, que resultou na desarticulação de um sofisticado esquema de pirâmide financeira com prejuízo estimado em R$ 250.000.000,00 a aproximadamente 40.000 vítimas. Por fim, requer (in verbis): [...] Em face de todo o exposto, é a presente para requerer a este Egrégio Tribunal o recebimento e o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por ser cabível e tempestivo, para ao final julgá-lo totalmente provido, a fim de que: A. Seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, para que o feito de origem tenha prosseguimento regular, com a realização das diligências requeridas pelo Agravante e adoção das medidas executivas cabíveis à satisfação do crédito, expedindo-se comunicação ao juízo a quo nos termos do artigo 1.019, I, do CPC; A.1. Na eventualidade de não ser esse o entendimento de Vossas Excelências quanto ao efeito ativo, que seja então atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso, a fim de evitar o grave prejuízo decorrente da paralisação indevida da execução. B. Seja reformada a decisão proferida para afastar a suspensão da execução e determinar o prosseguimento do feito, com o deferimento das diligências já requeridas, incluindo pesquisas via ANAC, DPC, CVM, SNIPER, SIEL, cartórios, exchanges e medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, tendo em vista que não foram esgotadas as possibilidades legais para localização de bens dos devedores; C. Condenar os Agravados ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 84 e seguintes, do Código de Processo Civil;[...] O preparo não foi recolhido, visto que a parte agravante é detentora da benesse da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do Código de Processo Civil - CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, o qual trata de pedido de prosseguimento regular, com a realização das diligências requeridas pelo Agravante e a adoção das medidas executivas cabíveis à satisfação do crédito, bem como o afastamento da suspensão da execução. Ao compulsar os autos de origem, verifico que, no dia 8 de julho, por meio da petição de ID 242121311, o exequente requereu nova busca via sistema conveniado SISBAJUD, com reiteração de ordem (Teimosinha), ante o lapso temporal decorrido desde a última busca. Sobreveio a decisão agravada, na qual se indeferiu a reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD (ID 242572028). Pois bem. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição Os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, tem o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. A utilização dessas e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame não houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que impossibilita a reiteração da diligência pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; grifou-se.) A regulamentação legal de ferramenta como a ora analisada é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, foi desenvolvido visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas. Tem como principal objetivo do desenvolvimento a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, o sistema permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Pois bem. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em janeiro de 2024 (ID 184508621), tendo sido realizadas diversas diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 210402014), RENAJUD e INFOJUD (ID 212102713). No SISBAJUD, foi bloqueado o valor de R$ 20,76, quantia irrisória e, por isso, liberada pelo juízo singular, conforme certidão de ID 211163142. A última pesquisa realizada por meio do SISBAJUD, em nome dos agravados, data de 12 de setembro de 2024 (ID 210871610). Na decisão de ID 214217131, o juízo de origem deferiu a penhora dos bens indicados pelo credor, sendo determinada a restrição de transferência de quatro veículos, conforme certidão de ID 214649834. Posteriormente, na decisão de ID 218116202, o magistrado indeferiu o pedido de consulta ao sistema SIEL, em razão da indisponibilidade da ferramenta. Também indeferiu o requerimento de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, tanto por meio da expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC quanto via sistema SERASAJUD. Em decisão posterior, indeferiu ainda o pedido de expedição de ofício ao DETRAN (ID 224188126). Em decisão subsequente, foi autorizada consulta ao sistema PREVJUD, restrita ao “dossiê previdenciário” da parte executada, por se tratar do único módulo compatível com os fins pretendidos (ID 237750592). Em petição protocolada em 8 de julho de 2025, o exequente, ora agravante, requereu nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem automática (teimosinha), pleito que foi indeferido em 15 de julho. Dessa forma, não tendo decorrido sequer um ano desde a última diligência infrutífera no SISBAJUD, realizada em 12 de setembro de 2024, em nome dos agravados (ID 210871610), e considerando os princípios da cooperação e da efetividade processual, entendo não ser razoável autorizar nova pesquisa por essa via neste momento. Com efeito, a utilidade da pesquisa patrimonial está condicionada à demonstração de alteração na situação econômica do executado ou à passagem de lapso temporal razoável desde a última tentativa, o que não se verifica no caso concreto. Inclusive já me manifestei recentemente no seguinte sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD EM MODALIDADE AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). INDEFERIMENTO MANTIDO. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MUDANÇA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade automática “teimosinha”, formulado em cumprimento de sentença que busca satisfação de crédito remanescente de R$ 134.369,98, decorrente de inadimplemento contratual em ação de despejo. A última diligência anterior ao pedido havia ocorrido há pouco mais de sete meses, resultando na constrição de apenas R$ 200,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD (modalidade teimosinha), diante do lapso temporal inferior a um ano desde a última consulta e da ausência de demonstração de alteração na situação financeira da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renovação de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD depende de critérios de razoabilidade, sendo adotado o parâmetro de transcurso de pelo menos um ano ou a demonstração de alteração patrimonial relevante. 4. O art. 854 do CPC não impõe limitação de frequência, mas a jurisprudência majoritária desta Corte estabelece baliza temporal mínima de um ano para justificar nova tentativa de constrição patrimonial sem prejuízo do uso racional da ferramenta. 5. A inexistência de informação sobre alteração da capacidade econômica da devedora e o lapso temporal inferior ao mínimo fixado impedem a renovação da medida. 6. A recente determinação de diligência por meio do sistema SNIPER, que também acessa a base do SISBAJUD, reforça a ausência de necessidade de nova medida via sistema SISBAJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pesquisa por ativos financeiros no sistema SISBAJUD, especialmente na modalidade automática (teimosinha), pressupõe ou o decurso de lapso temporal razoável, usualmente fixado em um ano, ou a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado. 2. Inexistentes tais elementos, revela-se desarrazoada a nova consulta. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, Acórdãos nos 1966928, 1966681, 1931328. (Acórdão 2008071, 0712111-32.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; grifou-se.) Por fim, ressalte-se que a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados, por si só, não obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL (LEI DA DUPLICATA), SEM MODIFICAÇÃO DO "STATUS QUO" PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspenda o processo em momento posterior. Além disso, não há a exigência expressa de publicação para comunicação acerca do final do prazo de suspensão anual, conforme prescrito no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo ("arquivamento" provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. [...] X. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835719, 07270162020178070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrado a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, bem como INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Publique-se. Intimem-se as partes agravadas. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 8 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator